Tribunal: TJMT
Processo: 1014100-57.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014100-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), MARCOS TIRLONI - CPF: 346.774.611-04 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014100-57.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.016, IV, CPC - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXECUÇÃO GARANTIDA POR IMÓVEL OFERECIDO PELO EXECUTADO – CONCORDÂNCIA DA CREDORA – REGISTRO DA PENHORA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO.

A norma do art. 1.016, IV, do CPC, visa a permitir que o agravado seja intimado para se defender. A indicação do nome do advogado e respectiva OAB possibilitou a intimação do agravado e apresentação de defesa.

Embora seja lícito ao credor pleitear a penhora de valores, se a execução já está garantida por penhora de bem imóvel em valor superior a satisfação do crédito, revela-se inviável a determinação de bloqueio de valores, sob pena de configurar excesso de penhora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014100-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA.

AGRAVADO: MARCOS TIRLONI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Safras Armazéns Gerais Ltda.
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra
Marcos Tirloni
, reconsiderou a decisão que havia determinado o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, ora agravado, bem assim determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados.

Explica que se trata de Ação de Execução para entrega de Coisa Incerta, no caso 24.000 sacas de milho, convertida em Execução de Pagamento de Quantia Certa, no valor de R4 1.514.552,41.

Informa que o devedor, Marcos Tirloni, em 09/02/2023, ofereceu à penhora o imóvel rural com matrícula n. 6.348 do CRI de Tapurah.

Alega que previamente a qualquer penhora, postulou pela indisponibilidade de ativos financeiros do devedor para saldar a dívida atualizada no valor de R$ 2.001.900,96, o que foi deferido somente após a solução dada no Conflito de Competência n. 1004458-60.2023.811.0000, ocasião em que foi penhorada a quantia de R$ 1.804.368,36.

Diz que da decisão que deferiu o bloqueio de valores, o devedor interpôs Agravo de Instrumento n. 1013598-21.2023.811.0000, no qual foi deferido o efeito suspensivo.

Noticia que em razão do deferimento do efeito suspensivo, o Juízo reformou sua decisão anterior e determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada em favor do devedor, ora agravado.

Assevera que o Juízo deu amplitude indevida a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n.1013598-21.2023.8.11.0000, já que o valor indisponibilizado somente poderia ser restituído ao devedor após o julgamento do mérito recursal, em particular se o pedido liminar se limitou a suspensão de novos bloqueios em conta corrente.

Sustenta que ao entender pela impossibilidade de segunda penhora e de excesso de penhora, a decisão agravada está eivada de
error in judicando
. Alerta que pleiteou que a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC fosse previamente respeitada.

Aduz não proceder, da mesma forma, o entendimento do Juízo no sentido de que não postulou pela redução da penhora do imóvel anteriormente efetivada, porque a indisponibilidade de ativos (R$ 1.804.368,36) não seria suficiente para quitar o débito (R$ 2.181.347,00), o que possibilita pleitear o valor remanescente, buscando a penhora de bens do devedor, de acordo com a ordem prevista no art. 835 do CPC.

Realça ser entendimento desta e. Quarta Câmara de Direito Privado, no sentido de o dinheiro em espécie e veículos, têm preferência sobre outros bens e valores.

Requer a concessão da liminar a fim de determinar que os valores indisponibilizados sejam mantidos na conta única do Juízo até o julgamento do presente agravo, bem assim do Agravo de Instrumento n. 1013598-21.2023.8.11.0000. No mérito, postula pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de que os valores indisponibilizados sejam objeto de expropriação para cumprimento parcial da dívida, bem como que a execução prossiga para satisfação do valor remanescente.

Efeito suspensivo indeferido (id. 172563658).

Agravo Interno (id. 173231195).

Contraminuta (id. 175313663). Argui o não cumprimento dos requisitos do art. 1.016, inciso IV do CPC, diante da ausência do endereço do advogado que patrocina o agravado. No mérito, alega que a decisão agravada não interpretou de maneira equivocada a tutela antecipada deferida no Agravo de Instrumento n. 1013598-21.2023.8.11.0000, mas sim, reconsiderou sua própria decisão anterior utilizando-se dos fundamentos daquela. Assevera que o credor, após concordar com a penhora do imóvel e requerer a sua avaliação, pugnou pela penhora de valores, o que configura excesso de execução. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014100-57.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrente combate a r. decisão que ordenou o desbloqueio dos valores obtidos por meio de penhora
on line
em conta corrente do executado.

De início, o agravado suscita o não conhecimento do recurso em razão de descumprimento do disposto no art. 1.016, IV, do CPC, vale dizer, ausência de indicação do endereço de seu advogado.

Com efeito, referida norma visa a permitir que o agravado seja intimado para se defender. Na hipótese, o agravante indicou o nome do advogado com a respectiva OAB, o que possibilitou a correta intimação, tanto assim que o agravado apresentou sua defesa. Ademais, trata-se, na origem, de processo eletrônico, no qual os procuradores já se encontram cadastrados no sistema. Logo, ausente prejuízo, não há que se negar seguimento ao recurso.

Posto isto,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

Quanto ao mérito, consta na decisão:

Disto posto, filiando-me à jurisprudência majoritária, supracitada, e adotando fundamentação per relationem esposada no AI n.º1013598-21.2023.8.11.0000 (id. 120632890),
reconheço o EXCESSO DA PENHORA realizada via BACEN JUD, ante a perfectibilização de penhora pretérita, suficiente, idônea e, sobretudo, aceita pelo credor
, com o que, forte no artigo art. 1.018, § 1º, do CPC,
RECONSIDERO A DECISÃO
DO ID. 120145785 e DETERMINO, após vinculação em conta única, a
IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ, AO DEVEDOR, DOS VALORES PENHORADOS
NO ID. 120145788.
(g.n)

Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta (24.000 scs de milho) convertida para pagamento de quantia certa, no valor de R$ 1.514.552,41.

Consta que o devedor, ora agravado, em embargos à execução, ofereceu à penhora um imóvel rural com matrícula n. 6348 do CRI da comarca de Tapurah, avaliado no montante de R$ 14.369.798,00, o que foi aceito pela credora, ora agravante, inclusive não se opôs a baixa de averbação premonitória efetivada em outros 09 imóveis de propriedade do executado, sendo homologado pelo Juízo e lavrado termo/certidão de penhora (id. 172408181 – fl. 186-187, 190-191), com o respectivo registro junto ao cartório.

A credora apresentou a atualização do débito, bem como postulou pela avaliação do imóvel penhorado (fls. 213-214) e após o julgamento do conflito de competência n. 1004458-60.2023.8.11.0000, em petição em sigilo, requereu a penhora de ativos financeiros (fls. 222-223).

Neste contexto,
a controvérsia está em saber se possível à penhora de ativos financeiros quando já garantida a execução por imóvel penhorado nos autos, com a concordância da credora, em valor suficiente a satisfazer a execução
.

De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso. Com efeito, a ausência do endereço do advogado que patrocina o agravado não trouxe qualquer prejuízo, porquanto a intimação em nome do advogado, com número da OAB, atingiu sua finalidade.

Pois bem. Ainda que o artigo 835 do CPC estabeleça a penhora de dinheiro como sendo o ato primeiro na ordem de nomeação de bens, a execução, que deve correr no interesse do credor, deve ser conduzida de forma menos gravosa ao devedor.

Sucede que, embora seja lícito ao credor pleitear a penhora de valores, fato é que a execução, a princípio, está garantida pela penhora de imóvel suficiente à garantia da execução, de maneira que a penhora de ativos financeiros se mostra extremamente onerosa ao executado, ao embaraçar o cumprimento dos seus compromissos financeiros.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA ON LINE VIA BACENJUD – INDEFERIMENTO – AÇÃO JÁ GARANTIDA POR IMÓVEL OFERECIDO PELO EXECUTADO – NECESSÁRIO AGUARDAR A AVALIAÇÃO DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 851 do CPC, só é possível uma segunda penhora nos autos da execução se: a primeira for anulada; os bens foram executados, mas o produto da alienação não foi bastante para o pagamento do exequente; ou, ainda, o exequente desistiu da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial.

Na hipótese, constata-se que a Ação já está garantida, uma vez que o Executado/Agravado ofereceu à penhora parte do imóvel que deu origem ao crédito, de modo que, revela-se prudente aguardar a avaliação desse bem, uma vez que o valor poderá ser suficiente para quitação.

(TJMT - N.U 1017988-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO JÁ GARANTIDA POR BEM IMÓVEL - DETERMINAÇÃO DE NOVA PENHORA ON LINE - IMPOSSIBILIDADE - EXCESSO DE PENHORA CONFIGURADO. Estando a execução já garantida por penhora de bem imóvel em valor muito superior ao crédito perquirido, caracteriza excesso de penhora a expedição de nova ordem para bloqueio de valores depositados nas contas bancárias de titularidade dos executados.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.02.006614-9/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/2016, publicação da súmula em 15/04/2016)

De outra via, se de fato, após a avaliação do bem penhorado esse se mostrar insuficiente, defere-se, então, a pesquisa de novos bens a satisfazer a obrigação.

Deste modo, se a execução já se encontra garantida com a penhora de bem imóvel, a princípio suficiente a satisfazer o débito, mantém-se a decisão que afastou a penhora on-line e determinou o levantamento do valor bloqueado em favor do executado.

Com o julgamento do recurso de agravo de instrumento pelo seu mérito, o Agravo Interno perdeu o objeto.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023